Tribunal: TJMT
Processo: 1010511-79.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010511-79.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE - CPF: 040.031.061-99 (APELADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE - CPF: 040.031.061-99 (APELANTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE TRANSITÓRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E FGTS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação reclamatória para condenar ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço constitucional e FGTS, em razão de contratação temporária mantida por sucessivas renovações. Um dos recursos suscita preliminar de cerceamento de defesa e pleiteia o reconhecimento de vínculo celetista, com pagamento de outras verbas e indenização por danos morais. O outro sustenta a impossibilidade de pagamento das parcelas deferidas e a quitação de verba referente ao período final do vínculo.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) saber se a contratação temporária, diante de sucessivas renovações, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS; e (
iii
) saber se, com a descaracterização da contratação temporária, são cabíveis o reconhecimento de vínculo celetista e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, sem demonstração concreta de prejuízo decorrente do indeferimento da prova oral.

4. A reiteração de contratos temporários para atendimento de necessidade permanente da Administração descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição e autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, além do FGTS, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

5. O desvirtuamento da contratação temporária não conduz, por si só, ao reconhecimento de vínculo celetista com a Administração. Também não há dano moral indenizável sem demonstração concreta de lesão a direito da personalidade, sobretudo quando a controvérsia se limita a verbas de natureza patrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não provido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos já estão suficientemente demonstrados por documentos e não há prova de prejuízo. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração caracteriza desvirtuamento da contratação e autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS, sem conversão automática do vínculo em relação celetista.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IX; CPC, arts. 370 e 85, § 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, remessa necessária e apelação cível n. 1004392-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.1.2026, publicado no DJe em 07.2.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE
e

pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT
) contra a sentença (Id. 341337391) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação reclamatória n. 1010511-79.2022.8.11.0004, ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o ente público ao pagamento, em favor da autora, de 13o salário, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, alusivos ao período de 02.1.2018 a 30.1.2022, bem como ao recolhimento do FGTS, reconhecendo-se, ainda, o direito da demandante ao levantamento dos respectivos valores, observados os abatimentos cabíveis.

Condenou, ainda, o ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/executável.

Como razões recursais, a apelante RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que houve indevido indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta que o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações e pelo exercício de atividade de caráter permanente, acarretou a configuração de vínculo de natureza celetista com a Administração. Com base nessa premissa, pugna pela incidência integral das normas da CLT e a consequente condenação ao pagamento das verbas daí decorrentes, notadamente aviso-prévio, saldo salarial, férias acrescidas do terço constitucional, depósitos de FGTS acrescidos da multa de 40%, multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, além de indenização por danos morais. Ao final, requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença nos pontos impugnados e o acolhimento integral das pretensões deduzidas.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 341337398, pelo não provimento do recurso.

O apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), por seu turno, sustenta que a contratação temporária – ainda que desvirtuada – não autoriza o pagamento das parcelas pleiteadas, por inexistir suporte jurídico para a extensão dos direitos reclamados à hipótese dos autos. Aduz, ainda, que a verba referente ao mês de janeiro de 2022 já teria sido devidamente quitada, afirmando que o valor pago em fevereiro corresponderia exclusivamente à contraprestação alusiva ao dia 31 daquele mês. Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 342825388, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A preliminar de nulidade da sentença, formulada pela apelante RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE, está fundamentada na alegação de que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de oitiva de testemunhas, sob o argumento de que a controvérsia seria exclusivamente de direito.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, quando considerar suficientemente instruído o feito pelos elementos já constantes dos autos.

No caso
sub judice
, a controvérsia central não dependia de esclarecimento por prova oral, pois os fatos essenciais ao deslinde da causa – notadamente a existência da contratação temporária, a sucessividade das renovações contratuais, o período efetivo de prestação de serviços e a disciplina aplicável à espécie – encontravam-se suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos.

Nessa linha, a discussão travada na demanda é predominantemente jurídica, na medida em que se volta à definição dos efeitos decorrentes da sucessão de contratos temporários firmados pelo Município, especialmente quanto ao cabimento, ou não, das parcelas postuladas pela autora. Por isso, a prova testemunhal e o depoimento pessoal do requerido não se mostravam indispensáveis à formação do convencimento judicial.

Cumpre salientar, ademais, que a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica na hipótese, porquanto a autora não evidenciou de que forma específica a prova oral pretendida teria aptidão para alterar o quadro fático já documentalmente estabelecido ou conduzir a conclusão diversa daquela adotada na sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recursos de apelação cível interpostos por RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE e pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT) contra a sentença (Id. 341337391) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação reclamatória n. 1010511-79.2022.8.11.0004, ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o ente público ao pagamento, em favor da autora, de 13o salário, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, alusivos ao período de 02.1.2018 a 30.1.2022, bem como ao recolhimento do FGTS, reconhecendo-se, ainda, o direito da demandante ao levantamento dos respectivos valores, observados os abatimentos cabíveis.

Desde logo, ressalta-se que nenhuma das partes se insurge quanto à caracterização do desvirtuamento da contratação temporária, limitando-se a controvérsia aos reflexos jurídicos decorrentes dessa conclusão. Com efeito, mostra-se incontroverso que a servidora permaneceu vinculada à Administração por meio de sucessivos contratos temporários no período de 2018 a 2022, de modo que o debate recursal não recai sobre a irregularidade da contratação em si, mas sobre as consequências jurídicas extraídas desse quadro fático.

Passo à análise, inicialmente, do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), porquanto, se provido, comprometerá a própria base jurídica da condenação imposta na sentença, repercutindo diretamente no exame do recurso interposto por RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE.

1. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT).

O mérito recursal consiste em definir se a contratação temporária, por si só, afasta o pagamento das verbas deferidas na sentença (décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS), bem como se subsiste acerto no capítulo condenatório relativo às parcelas do período final do vínculo.

Pois bem.

A controvérsia envolve contratação temporária fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, cuja validade depende do atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sobre a matéria, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.066.677, com repercussão geral (Tema n. 551), firmou a tese de que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (
i
) expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário; ou (
ii
) comprovado desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

De igual modo, a Suprema Corte, no Tema n. 916, assentou que a contratação temporária realizada em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CRFB/88 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvados o direito aos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria Corte já reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990 no Tema n. 191/STF.

No caso
sub judice
, a reiteração contratual constatada nos autos – mediante 04 (quatro) renovações sucessivas ao longo dos anos de 2018 a 2022 – afasta a ideia de necessidade transitória e extraordinária, revelando que a contratação temporária foi utilizada para suprir demanda contínua da Administração, circunstância que autoriza o reconhecimento dos efeitos jurídicos delimitados pela jurisprudência para tais hipóteses.

Dessa forma, mostra-se correto o ato sentencial ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária e, por conseguinte, condenar o ente municipal ao pagamento de 13o salário e férias acrescidas de 1/3, inclusive proporcionais, observados os períodos efetivamente reconhecidos, bem como ao FGTS, porquanto a solução adotada se harmoniza com as orientações vinculantes da Suprema Corte.

De outra parte, ainda que de forma sucinta, o Município sustenta que a verba referente ao mês de janeiro de 2022 já teria sido quitada, afirmando que o valor pago em fevereiro corresponderia apenas ao dia 31 de janeiro.

Todavia, a própria sentença, ao apurar as parcelas referentes ao ano de 2022, já consignou a necessidade de abatimento do valor salarial parcialmente pago, afastando, assim, eventual duplicidade:

“[...]
Entretanto, consta que o FGTS do período foi todo depositado, com exceção do depósito referente ao mês de janeiro de 2022 (Id. 113978202). Além disso, deve ser abatido do valor a ser executado o valor salário parcialmente pago referente ao mês de janeiro de 2022.
[...]”. (Sentença, Id. 341337391).

Embora a fundamentação não seja inteiramente linear quanto à extensão exata desse pagamento, a insurgência recursal também não veio acompanhada de demonstração precisa apta a evidenciar erro de cálculo ou excesso condenatório, razão pela qual não se justifica a reforma do julgado nesse ponto.

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR RESSAN GABRIELLA SANTOS RESENDE.

O mérito recursal cinge-se a definir se o alegado desvirtuamento do vínculo temporário autoriza o reconhecimento do regime celetista e o consequente pagamento das verbas trabalhistas postuladas, tais como aviso-prévio, saldo salarial, férias acrescidas do terço constitucional, depósitos de FGTS acrescidos da multa de 40% e multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Embora seja incontroversa a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária, tal como reconhecido pelo d. Juízo
a quo
, essa circunstância, por si só, não conduz ao reconhecimento de vínculo celetista pleno com a Administração Pública.

Isso porque a CRFB/88 exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público (artigo 37, inciso II), ressalvadas as hipóteses excepcionais de contratação temporária (artigo 37, inciso IX). Nessa perspectiva, a contratação temporária, ainda quando irregular ou desvirtuada, não se converte automaticamente em vínculo celetista pleno, justamente porque a excepcionalidade prevista no inciso IX do artigo 37 da Carta Magna não se confunde com a forma ordinária de ingresso em emprego público, a qual, em regra, depende de prévia aprovação em concurso público.

Tanto é assim que o c. STF, justamente para hipóteses dessa natureza, delimitou os efeitos patrimoniais juridicamente admissíveis, reconhecendo, de um lado, o cabimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551, e, de outro, o direito ao FGTS, na forma do Tema 916, ambos já mencionados.

À luz dessa orientação, não há respaldo para deferir aviso-prévio, multa de 40% do FGTS, seguro-desemprego ou as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, pois tais verbas pressupõem vínculo celetista válido ou dispensa regida pelo regime trabalhista, situação que não se verifica na hipótese em exame.

No tocante ao saldo salarial, observa-se que o d. Juízo de origem já deferiu a verba correspondente ao período final, com expressa ressalva de abatimento do montante parcialmente pago, não havendo base segura, nos limites do recurso, para ampliar essa condenação.

Rejeitadas as pretensões recursais de ampliação da condenação, prejudicado resta o exame dos consectários legais postulados pela apelante em relação às parcelas indeferidas.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a sentença não o apreciou expressamente; não obstante, tratando-se de questão devolvida ao Tribunal e estando o feito em condições de imediato julgamento, é possível suprir a omissão, desde logo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

É certo que a mera irregularidade da contratação administrativa, assim como o inadimplemento ou a controvérsia em torno de verbas de natureza patrimonial, não é bastante, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, já que, para tanto, exige-se demonstração concreta de lesão a direito da personalidade, com indicação minimamente individualizada do abalo sofrido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...]
8. Não há direito à indenização por danos morais, pois a irregularidade administrativa, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade que justifique reparação civil.
[...]”. (TJMT, remessa necessária e apelação cível n. 1004392-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.1.2026, publicado no DJe em 07.2.2026).

Com efeito, a autora limita-se a afirmar que a ausência de pagamento integral das verbas postuladas e a forma de encerramento da relação contratual teriam violado sua dignidade, sem, contudo, apontar fato específico, autônomo e concretamente lesivo à sua esfera íntima, de modo que o quadro narrado revela, em essência, alegado prejuízo de ordem patrimonial, reparável pelas verbas eventualmente reconhecidas, não se extraindo daí, automaticamente, lesão extrapatrimonial apta a justificar a pretendida reparação.

Desse modo, a omissão da sentença deve ser suprida apenas para rejeitar expressamente o pedido de indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO.

Diante
do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, suprindo,
ex officio
, a omissão da sentença para rejeitar expressamente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026